Tribunal: TJDFT
Processo: 0732857-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ANULATÓRIA. LITISPENDÊNCIA. CONEXÃO. RESCISÃO CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DUPLICATAS. NULIDADE.
I – Apesar da coincidência de partes e da semelhança quanto à causa de pedir, não há identidade de pedido entre a presente demanda e a ação de repetição de indébito cumulada com declaração de inexistência de débitos e danos morais, razão pela qual inexiste litispendência a ser declarada.
II – Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Apesar de haver semelhança na causa de pedir em ambos os processos em que as partes litigam, referente à cessação do vínculo contratual e às cobranças indevidas, o §1o do art. 55 do CPC é claro ao dispor que não é possível a reunião de processos conexos quando um deles já houver sido sentenciado. Rejeitada a preliminar.
III – É indevida a cobrança por suposta disponibilização dos serviços durante o trâmite do processo que declarou rescindido o contrato de rádio e telefonia, sem comprovação de que a autora tenha requisitado ou usufruído de tais serviços, bem como a sua negativação em decorrência do não pagamento desses valores. Mantida a r. sentença que declarou a nulidade das duplicatas e determinou a exclusão das anotações no Serasa.
IV – Apelação desprovida.